Tribunal: TJMT
Processo: 1044699-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044699-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), VILSON PARREIRA DA SILVA - CPF: 353.143.031-91 (AGRAVANTE), VAGNER PARREIRA DA SILVA - CPF: 395.632.001-87 (AGRAVADO), DEUZENIR PARREIRA DA SILVA - CPF: 378.433.971-91 (AGRAVADO), DEUZILIA PARREIRA DA SILVA - CPF: 303.669.251-72 (AGRAVADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), VANILDO PARREIRA DA SILVA - CPF: 424.172.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR PARREIRA DA SILVA - CPF: 298.679.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de bem comum e cobrança de aluguéis, deferiu parcialmente tutela de urgência para fixar aluguel provisório mensal de R$ 2.000,00, em razão da ocupação exclusiva do imóvel pelo agravante.

Fato relevante.
As partes são coproprietárias de imóvel recebido por sucessão hereditária. É incontroverso que o agravante exerce posse exclusiva do bem, sem contraprestação aos demais condôminos. O recorrente sustenta excesso no valor arbitrado, apresenta laudos
particulares com estimativa inferior e alega controvérsia sobre benfeitorias realizadas com recursos próprios.

A decisão recorrida.
O juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito dos coproprietários privados da fruição do bem e fixou aluguel provisório, com fundamento na ocupação exclusiva do imóvel.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita ao agravante; e (
ii
) saber se o valor do aluguel provisório fixado em tutela de urgência observa critérios proporcionais e adequados diante dos elementos probatórios disponíveis.

III. Razões de decidir

Os documentos apresentados demonstram hipossuficiência econômica compatível com a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

O uso exclusivo de bem comum por um dos condôminos autoriza o pagamento de indenização aos demais coproprietários, nos termos do art. 1.319 do CC.

O valor provisório de R$ 2.000,00 foi fixado sem parâmetro técnico objetivo, avaliação judicial ou elementos concretos suficientes que justifiquem o montante adotado nesta fase processual.

Os laudos particulares apresentados pelo agravante indicam valor locativo inferior, o que autoriza a revisão provisória do arbitramento até produção de prova técnica judicial.

A controvérsia sobre eventual construção realizada com recursos exclusivos do agravante pode influenciar a apuração definitiva da indenização e demanda instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para conceder a justiça gratuita e reduzir provisoriamente o aluguel mensal para R$ 1.000,00, até apresentação de laudo de avaliação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98 e 300; CC, art. 1.319.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial de Bem Comum c/c Cobrança de Aluguéis n. 1010477-02.2025.8.11.0004, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar aluguel provisório no valor mensal de R$ 2.000,00, a ser pago pelo requerido agravante aos demais condôminos/agravados.

O agravante sustenta que o valor arbitrado é excessivo, desconectado da realidade do imóvel e de sua condição financeira, afirmando que os laudos anexados ao recurso apontariam valores inferiores.

Defende que a residência edificada no imóvel foi construída com recursos próprios, circunstância que, em tese, autoriza futura compensação por benfeitorias, razão pela qual entende inadequado o pagamento direto aos agravados antes da adequada instrução processual.

Alega risco de dano irreversível diante de sua incapacidade econômica para arcar com o aluguel provisório.

Pede a reforma da decisão para suspender a cobrança ou, subsidiariamente, reduzir o valor do aluguel com base nos laudos apresentados.

Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Efeito suspensivo indeferido (Id n.
336454359
).

Sem contraminuta (Id n. 350446875.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“2. Relata a parte autora que, em conjunto com os requeridos, são coproprietários do imóvel de matrícula no 27.783, localizado nesta comarca, o qual foi adquirido por herança de sua genitora, Sra.
Inoeme
Parreira Borges, conforme formal de partilha devidamente homologado.

3. Sustenta que o demandado Vilson Parreira da Silva vem ocupando o bem de forma exclusiva e gratuita desde o falecimento da autora da herança, em 10 de novembro de 2020, o que impede os demais condôminos de usufruírem de seus direitos de propriedade.

4. Aduz que, apesar de ter notificado extrajudicialmente o referido réu para desocupação ou exercício do direito de preferência, a situação permaneceu inalterada, motivando o ajuizamento da presente demanda.

5. Pleiteia, em sede de tutela de urgência, o arbitramento de aluguel provisório a ser pago pelo requerido Vilson Parreira da Silva, em valor proporcional às cotas-partes dos autores, enquanto perdurar a ocupação exclusiva.

6. No mérito, requer a extinção do condomínio com a alienação judicial do imóvel.

7. Em cumprimento à decisão de Id. 209826185, a parte autora apresentou emenda à inicial (Id. 210177866), requerendo a inclusão dos demais herdeiros no polo passivo e retificando o valor atribuído à causa.

8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art. 300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

10. Com efeito, a probabilidade do direito dos postulantes está suficientemente demonstrada pelo formal de
partilha (Id. 207652677), que comprova a copropriedade do imóvel entre as partes. A ocupação exclusiva pelo réu Vilson Parreira da Silva, por sua vez, é incontroversa, conforme se extrai da notificação extrajudicial e da própria narrativa inicial.

11. Nessa esteira, a utilização exclusiva do bem por um dos herdeiros, sem qualquer contraprestação aos demais, autoriza a fixação de aluguel em favor daqueles que estão privados da fruição do imóvel.

12. O perigo de dano, por seu turno, reside no prejuízo financeiro contínuo imposto aos autores, que se veem privados de auferir os rendimentos de seu patrimônio por um longo período, o que justifica a intervenção judicial imediata para restabelecer o equilíbrio na relação entre os condôminos.

13. Ademais, a medida é reversível, pois, em caso de improcedência do pedido ao final, os valores pagos poderão ser objeto de compensação ou restituição. Sendo assim, preenchidos os requisitos legais, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento de aluguéis provisórios.

DISPOSITIVO:

14. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO que o requerido VILSON PARREIRA DA SILVA efetue o pagamento de aluguel provisório aos autores no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois reais), devido a partir da intimação desta decisão e até a efetiva desocupação do imóvel, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, a ser depositado em conta bancária a ser informada pelos requerentes no prazo de 5 (cinco) dias.”

A
s partes são coproprietárias de imóvel recebido por sucessão hereditária, sendo incontroverso que o agravante permanece na posse exclusiva do bem desde o falecimento da
mãe das partes

(formal de partilha no Id n. 207652677 do processo de origem)
.

Diante da ausência de fruição do patrimônio pelos demais coproprietários, foi ajuizada ação visando à extinção do condomínio, alienação judicial do bem e arbitramento de aluguéis.

O Juízo de origem, reconhece
u
a plausibilidade da pretensão quanto ao uso exclusivo do imóvel, deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar aluguel provisório.

A insurgência recursal limita-se, portanto, não ao dever de indenizar pelo uso exclusivo da coisa comum, mas ao valor arbitrado e à forma de pagamento imposta.

PRELIMINAR

JUSTIÇA GRATUITA

O agravante
pede
a concessão da gratuidade da justiça.

Da análise dos documentos
de
Ids n. 335744361, 335744365, 335744366 e 335744367, observa-se que o recorrente é trabalhador autônomo (MEI) com renda variável e limitada, atendendo aos pressupostos do art. 98 do CPC.

Assim, defiro o benefício da justiça gratuita ao agravante.

MÉRITO

O uso exclusivo do bem por um dos condôminos gera aos demais o direito de percepção de aluguéis, nos termos do art. 1.319 do Código Civil, que dispõe que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa.

Assim, e
mbora o dever de indenizar seja
incontroverso
,
os
R$ 2.000,00
foram
fixado
s

sem indicação objetiva de parâmetro técnico, avaliação judicial ou elementos concretos de mercado capazes de justificar o
quantum
estabelecido.

Já o agravante traz
laudos particulares (Ids n. 335744362/335744363) que indicam valores inferiores
sobre os quais
impõe-se a fixação do
quantum
do aluguel, até que, na fase instrutória,
seja realizada
a avaliação do imóvel
.

Além disso, há controvérsia relevante
sobre
a origem da edificação existente no imóvel,
já que
o agravante sustenta ter realizado a construção com recursos próprios, matéria que poderá repercutir diretamente na base de cálculo da indenização
, matéria que
exige dilação probatória na fase de instrução.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento para r
eduzir, provisoriamente, o valor dos aluguéis para R$ 1.000,00, até que sobrevenha o laudo de avaliação judicial
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026